Tribunal: STF
Processo: MS 28310
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança 2. Criação da Reserva Extrativista de Cassurubá/BA. 3. Alteração dos limites da reserva após a realização das consultas públicas. Impossibilidade. Interpretação sistemática do art. 22, § 6º, da Lei 9.985/2000 com o art. 5º, inciso III, cujo teor é claro ao afirmar que a comunidade deve participar efetivamente da criação, implantação e gestão da UC. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido.